Tribunal: TJDFT
Processo: 0752797-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para limitar o somatório dos descontos de empréstimos consignados e em conta-corrente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. A pretensão vai de encontro à tese fixada no Tema 1.085 dos recursos repetitivos. Antes de prosseguir, faculto ao agravante manifestar-se quanto ao precedente vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403